Tribunal: TJPA
Processo: 0808778-85.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808778-85.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: FATIMA CONCEICAO DOS SANTOS, FATIMA C DOS SANTOS EIRELI

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
: 0808778-85.2025.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM
: 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá

RECORRENTE
: FATIMA C DOS SANTOS EIRELI e FATIMA CONCEIÇÃO DOS SANTOS

RECORRIDO(A)
: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE – SICREDI NORTE MT

RELATOR
: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: Direito Processual Civil. Agravo Interno. Justiça Gratuita. Pessoa jurídica. Indeferimento do benefício. Ausência de demonstração idônea de hipossuficiência. Decisão mantida.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto por pessoa jurídica contra decisão que indeferiu pedido de concessão de justiça gratuita formulado em agravo de instrumento, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a documentação apresentada pela parte agravante, pessoa jurídica, é suficiente para caracterizar a sua alegada impossibilidade de arcar com as custas do processo, justificando o deferimento da gratuidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 98 do CPC admite a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica, desde que comprovada a insuficiência de recursos.

4. A presunção de veracidade prevista no art. 99, §3º, do CPC aplica-se exclusivamente às pessoas naturais, não se estendendo às jurídicas.

5. A documentação apresentada pela agravante é insuficiente para comprovar, de modo objetivo, sua incapacidade financeira.

6. A decisão agravada respeitou os requisitos do art. 99, §7º, do CPC, ao oportunizar prazo para a juntada de documentos comprobatórios.

7. Ausente prova idônea da hipossuficiência, deve ser mantida a decisão que indeferiu o benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A pessoa jurídica somente faz jus à gratuidade da justiça mediante comprovação objetiva da insuficiência de recursos, não sendo suficiente a simples alegação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 0808778-85.2025.8.14.0000
; Recorrente:
FATIMA C DOS SANTOS EIRELI / FATIMA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
; Recorrido:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE – SICREDI NORTE MT
;

ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao agravo interno
, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno interposto por FATIMA C DOS SANTOS EIRELI e FATIMA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0808778-85.2025.8.14.0000, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pela parte agravante, sob o fundamento de ausência de comprovação suficiente da alegada hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 7º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id nº 27472893), a agravante alega:

(i)

que o objeto central do agravo de instrumento é justamente a concessão do benefício da justiça gratuita, razão pela qual não poderia ser exigido o recolhimento das custas recursais como condição de admissibilidade;

(ii)

que apresentou documentos suficientes para demonstrar sua condição de hipossuficiência econômica, incluindo extratos bancários e declaração de rendimentos;

(iii)

que, mesmo sendo pessoa jurídica, enfrenta grave crise financeira e atua na prática como microempreendedora de subsistência, razão pela qual deveria ser reconhecida a vulnerabilidade econômica apta à concessão da benesse legal;

(iv)

que a negativa do benefício ofende os princípios do contraditório, da ampla defesa e do acesso à justiça;

(v)

que não foi oportunizada a juntada de novos documentos para suprir eventual insuficiência probatória;

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo interno, com a concessão da gratuidade da justiça e o regular processamento do recurso de agravo de instrumento.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado consiste em verificar a possibilidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita à parte agravante, pessoa jurídica, diante da decisão monocrática que indeferiu o referido pedido por ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica, nos termos do art. 99, § 7º, do CPC.

A agravante sustenta, em síntese, que:

(i)

a matéria central do agravo de instrumento é a concessão da justiça gratuita, motivo pelo qual a exigência de recolhimento de custas como condição de admissibilidade representaria cerceamento de defesa;

(ii)

apresentou documentação hábil a comprovar sua precariedade econômica;

(iii)

a negativa do benefício contraria os princípios do acesso à justiça, contraditório e ampla defesa;

(iv)

não lhe foi oportunizada a apresentação de novos documentos para suprir eventual insuficiência probatória.

Entretanto, com a devida vênia, a insurgência não merece acolhimento.

No presente caso, embora a agravante afirme situação financeira crítica,
os documentos por ela apresentados não evidenciam de forma clara a sua hipossuficiência
, limitando-se a extratos e declaração de faturamento reduzido, os quais
não afastam a presunção de capacidade contributiva da pessoa jurídica regularmente constituída
.

Cumpre frisar que a decisão agravada deu cumprimento ao disposto no
art. 99, §2º e §7º do CPC
, ao determinar que a parte juntasse elementos hábeis a comprovar sua alegada precariedade. Não obstante a intimação,
a agravante deixou de apresentar documentação fiscal ou contábil contemporânea que permitisse aferir de forma objetiva a sua real condição econômica
, tais como balanço patrimonial, DRE, notas fiscais de vendas ou certidões negativas de débito fiscal.

Além disso, não há nos autos prova de que tenha sido vedado à parte o direito de apresentar novos documentos — pelo contrário, foi expressamente oportunizado o prazo de cinco dias para tal finalidade, tendo a parte apenas reiterado os mesmos elementos antes já reputados insuficientes.

Portanto,
não se verifica ilegalidade ou abuso na decisão agravada
, que observou rigorosamente os preceitos legais, tendo indeferido a benesse em razão da ausência de documentação hábil a comprovar os requisitos legais para o seu deferimento.

Ante o exposto,
voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno
, mantendo-se incólume a decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, com a devida intimação da parte para recolhimento das custas recursais, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 01/10/2025